Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019717-37.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (PACIENTE), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTES HIPOSSUFICIENTES – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO – LIMINAR CONFIRMADA.

Conforme o disposto no art. 350 do CPP, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória.

Caso em que os pacientes permaneceram presos mesmo após decisão favorável da liberdade provisória, com fiança, proferida na origem, por não possuírem condições financeiras para pagar o valor arbitrado a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Salatiel Lima de Amaral
e
Emerson da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular pelo douto desembargador plantonista:

“
Sustenta a Impetrante que os Pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 25/12/2019, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por terem subtraído as baterias do caminhão Mercedes Bens 1938, estacionado no Posto Ursão, em Rondonópolis.

Afirma que autoridade coatora concedeu a liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo para cada Paciente, o que causa constrangimento ilegal, haja vista que não possuem condições financeiras para pagá-la.

Assevera que ambos os Pacientes estão desempregados e são presumidamente hipossuficientes, estando, inclusive, representados pela Defensoria Pública Estadual.

Diante disso, postula pela concessão da liminar, para que sejam colocados em liberdade, sem a necessidade do pagamento da fiança
”.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário (Id 29075470).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, conforme Id 30560466.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem requerida, com a confirmação da liminar (Id 30636954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020